Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-50.2024.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000283-50.2024.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ONICISIO VITOR DA SILVA FILHO - CPF: 896.283.061-20 (RECORRENTE), ALESSANDRA AYAKO IWATA - CPF: 777.618.201-04 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão em flagrante por furto de energia elétrica, sob alegação de ilegalidade da prisão em razão de posterior absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura ato ilícito estatal apto a ensejar indenização; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera absolvição criminal para caracterizar ilicitude.

4.

A absolvição por insuficiência de provas não implica reconhecimento de ilegalidade da prisão, especialmente quando fundada em indícios concretos de materialidade delitiva.

5.

A prisão em flagrante por furto de energia elétrica é legítima, por se tratar de crime permanente, autorizando a atuação policial enquanto persistir a situação ilícita.

6.

A atuação dos agentes públicos ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, baseada em constatação de ligação clandestina no imóvel ocupado pelo recorrente, inexistindo erro grosseiro, abuso ou má-fé.

7.

A dúvida que fundamenta a absolvição penal (in dubio pro reo) não se converte automaticamente em certeza de ilicitude na esfera cível.

8.

A reparação civil pressupõe conduta ilícita, não configurada quando a prisão decorre de circunstâncias fáticas que a justificavam no momento da atuação estatal.

9.

O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o acervo documental, nos termos do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição criminal por insuficiência de provas não torna ilícita, por si só, a prisão em flagrante anteriormente realizada. 2. A prisão em flagrante fundada em indícios concretos de crime permanente configura exercício regular do dever legal e afasta a responsabilidade civil do Estado. 3. A configuração do dever de indenizar exige demonstração de ilegalidade ou abuso na atuação estatal, inexistente quando a prisão se mostra justificada no momento de sua realização. 4. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é de direito e a prova documental é suficiente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

O Reclamante, ora recorrente, narra ter sido preso em 03/11/2015, sob a acusação de furto de energia elétrica, poucos dias após se mudar para a cidade de Nova Xavantina/MT. Alega que a prisão ocorreu de forma vexatória na frente de sua família, causando-lhe profundo abalo moral e transtornos psicológicos, comprovados por laudo. Afirma que, posteriormente, foi absolvido no processo criminal por falta de provas de sua participação no delito, com decisão transitada em julgado em 13/12/2022.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como a ocorrência de erro judiciário, uma vez que foi absolvido, o que configuraria a ilegalidade da prisão e o dever de indenizar, sendo no caso, dano moral presumido (
in re ipsa
), em razão da prisão indevida.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da atuação policial, a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral indenizável.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000283-50.2024.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Onicisio Vitor da Silva Filho

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se a prisão em flagrante do recorrente, seguida de sua posterior absolvição por insuficiência de provas de autoria, constitui ato ilícito do Estado capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, adota a teoria do risco administrativo. Isso significa que, para a configuração do dever de indenizar, basta à comprovação da conduta estatal, do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre eles, sendo, em regra, desnecessária a prova de dolo ou culpa do agente público.

Contudo, a aplicação dessa regra exige cautela em casos de atos decorrentes do poder de polícia e da persecução penal. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a absolvição criminal, por si só, não torna automaticamente ilícita a prisão em flagrante ocorrida anteriormente, nem gera, de imediato, o dever de indenizar.

No caso em análise, os documentos do processo criminal (ID 354330851) demonstram que a autoridade policial agiu após denúncia de um crime em andamento (furto de energia) e, ao chegar ao local, constatou a existência material de uma ligação clandestina ("gato"), conforme Auto de Verificação de Local de Delito. O furto de energia, por sua natureza, é crime permanente, o que autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta.

Assim, a atuação dos agentes estatais, ao efetuarem a prisão em flagrante do Recorrente, que era o morador do imóvel beneficiado pela ligação irregular, deu-se no estrito cumprimento de um dever legal, amparada por indícios concretos e visíveis da prática de um crime. Não se verifica, portanto, a presença de erro grosseiro, má-fé ou abuso de poder que pudesse caracterizar a ilicitude da conduta.

No mesmo sentido, o juízo de primeiro grau entendeu que a prisão em flagrante foi legal, pois amparada em fortes indícios de materialidade delitiva apurados na ocasião, caracterizando o estrito cumprimento do dever legal por parte dos agentes públicos, o que afastaria o dever de indenizar.

A posterior absolvição do Recorrente se deu por não haver prova suficiente para a condenação quanto à autoria (art. 386, V e VII, do CPP), e não por inexistência do fato ou por prova cabal de que ele não concorreu para a infração.

A dúvida que beneficiou o réu no âmbito penal (
in dubio pro reo
) não se converte, na esfera cível, em certeza de que o Estado cometeu um ato ilícito. O dever de investigar e apurar crimes é uma prerrogativa e obrigação do Estado, e a instauração de um processo que, ao final, não resulta em condenação, faz parte do funcionamento regular do sistema de justiça.

Embora seja inegável o sofrimento e o constrangimento vivenciados pelo recorrente, a reparação civil pressupõe a ilicitude da conduta estatal, o que, como visto, não ocorreu. A prisão foi consequência de um cenário fático que, naquele momento, a justificava legalmente.

A respeito, eis a jurisprudência:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES DEGRADANTES NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado, fundada em prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, seguida de absolvição por insuficiência de provas, bem como em alegadas condições degradantes de custódia e prejuízos materiais decorrentes da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura erro judiciário ou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se as condições de custódia narradas caracterizam violação à integridade física ou moral capaz de gerar dano indenizável; (iii) determinar se há comprovação de danos materiais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6o, da CF/1988, dispensa a prova de culpa, mas exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, ônus que incumbe à parte autora.

4. A prisão em flagrante e sua conversão em preventiva foram decretadas com base em indícios de autoria e materialidade, no exercício regular da função jurisdicional, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

5. A posterior absolvição por insuficiência de provas não transforma automaticamente a prisão cautelar regularmente decretada em ato ilícito ou erro judiciário indenizável.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a prisão preventiva fundada em elementos concretos e decretada dentro dos parâmetros legais constitui exercício regular do dever estatal, não gerando dever de indenizar pelo simples advento de decisão absolutória.

7. Não restou comprovada situação concreta de tratamento desumano, cruel ou degradante durante a custódia, inexistindo prova objetiva de violação grave à integridade física ou moral da autora.

8. Não há laudo pericial ou elemento técnico idôneo que demonstre nexo causal entre o ambiente carcerário e eventual dano à saúde alegado.

9. A autora requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da suficiência do acervo probatório, não sendo possível suprir, em grau recursal, a ausência de prova.

10. A pretensão de indenização por danos materiais não encontra respaldo probatório, pois inexiste comprovação de atividade remunerada ou renda à época dos fatos, inviabilizando o reconhecimento de lucros cessantes.

11. O caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de erro judiciário crasso ou prisão baseada em prova posteriormente declarada nula, pois a custódia foi decretada com fundamento em elementos válidos à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição penal por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judiciário ou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado. 2. A prisão preventiva regularmente decretada com base em indícios de autoria e materialidade constitui exercício regular da função estatal e não gera direito à indenização na ausência de ilegalidade ou abuso.

3. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação de dano e nexo causal, não se confundindo com responsabilidade automática. 4. A ausência de prova robusta das condições degradantes de custódia ou de atividade remunerada impede o reconhecimento de danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CF/1988, art. 5o, LXXV; CPC, art. 373, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 64/77; STJ, REsp 1.788.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019; TJMT, N.U 1000011-10.2016.8.11.0021, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/10/2020; TJMT, N.U 1003806-13.2018.8.11.0002, Rel. Marcio Vidal, j. 19/10/2020; TJ-MG, Apelação Cível 50007186720238130421, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, pub. 23/04/2025; TRF-6, AC 00001460520174013808/MG, Rel. Des. André Prado de Vasconcelos, pub. 27/06/2025; TJ-SP, Apelação Cível 10015929020238260120, Rel. Magalhães Coelho, pub. 26/02/2025.

(N.U 1002536-17.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO JURISDICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE NÃO INFIRMA, POR SI, A LEGALIDADE DA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE VIÉS RACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE NA PRISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais proposta por particular em face do Estado de Mato Grosso, fundada em alegada prisão preventiva indevida ocorrida entre 09/07/2021 e 21/07/2021, no contexto de investigação e ação penal por roubo qualificado (Ação Penal n. 1019247-29.2021.8.11.0002), com posterior absolvição em 11/05/2022 por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), e pedido de condenação estatal ao pagamento de R$ 200.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de absolvição por insuficiência probatória, configura erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se a alegada inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico torna ilícita a decretação da custódia cautelar; (iii) determinar se há prova suficiente de viés racial na persecução penal capaz de caracterizar ilicitude estatal e dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais submete-se ao regime específico do art. 5o, LXXV, da Constituição Federal, exigindo a caracterização de erro judiciário, não bastando a aplicação genérica do art. 37, §6o, da Constituição Federal a decisões judiciais regulares.

4. A absolvição por insuficiência de provas não presume ilicitude da prisão cautelar, pois a prisão preventiva exige indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que a condenação demanda certeza, de modo que a absolvição posterior não invalida, automaticamente, a medida adotada com base no quadro informativo existente à época.

5. A prisão preventiva foi decretada por decisão escrita e fundamentada, com apoio na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, gravidade concreta do roubo qualificado e proteção da integridade física e psíquica das vítimas, sem caráter teratológico ou violação manifesta da lei.

6. Ainda que se alegue desconformidade do reconhecimento fotográfico com o art. 226 do CPP, o vício do reconhecimento, por si só, não caracteriza erro judiciário quando a decisão cautelar não se apoia exclusivamente nesse elemento e se sustenta em fundamentos autônomos relacionados aos requisitos do art. 312 do CPP.

7. A custódia perdurou por 11 dias, com concessão de liberdade provisória após reavaliação judicial, inexistindo excesso de prazo ou manutenção injustificada da prisão que pudesse evidenciar ilegalidade ou erro grosseiro.

8. A alegação de viés racial demanda demonstração de conduta discriminatória concreta e nexo causal específico, o que não se verifica quando a imputação permanece genérica, sem prova de seleção racial no procedimento investigativo ou manifestação discriminatória por agentes estatais.

9. O dano moral in re ipsa pressupõe conduta ilícita; inexistindo ilegalidade na prisão preventiva, não há dano indenizável apenas pelo sofrimento decorrente de restrição de liberdade imposta nos limites constitucionais e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional exige erro judiciário nos termos do art. 5o, LXXV, da CF, não se configurando pelo simples fato de absolvição posterior por insuficiência de provas. 2. A prisão preventiva fundamentada e decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP não se torna ilícita automaticamente por posterior absolvição, nem gera indenização por dano moral sem demonstração de erro grosseiro.
3. A alegação de viés racial na persecução penal exige prova concreta da conduta discriminatória e do nexo causal, não bastando afirmações genéricas. 4. O dano moral in re ipsa somente incide quando a prisão é ilegal; sendo a custódia cautelar legal, inexiste dever indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 3o, IV; 5o, LXI, LXXV, XLII; 37, §6o. CPP, arts. 226, 312, 386, VII. CPC, arts. 85, §11; 98, §3o; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833909 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/05/2017; STF, ARE 770931 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/10/2014; STJ, AREsp 2.155.294, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/03/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.681.624/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/12/2020; TJMT, N.U 1005085-21.2024.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2025, DJE 25/07/2025.

(N.U 1021123-77.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, também não assiste razão ao Recorrente, isto porque, o juiz é o destinatário das provas e, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC), pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias

No caso, a controvérsia era essencialmente de direito e a prova documental era suficiente para formar o convencimento do magistrado sobre a legalidade da prisão. A oitiva de testemunhas para comprovar o abalo moral seria dispensável, pois a questão central – a licitude da atuação estatal – já estava esclarecida pelos documentos.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso, alinhando-se à jurisprudência pacífica de que, ausente a prova de ilegalidade ou abuso na prisão, a absolvição por insuficiência de provas não gera o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho integralmente a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026